Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-79.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006471-79.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRANSNOP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.628.755/0001-01 (EMBARGADO), RODRIGO COSTA GONZALEZ - CPF: 032.372.049-86 (ADVOGADO), VANDERLEI APARECIDO TAVARES - CPF: 467.635.469-04 (EMBARGADO), ELZA MARIA DE SALES AZEVEDO - CPF: 027.634.981-40 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE LIMA - CPF: 535.502.186-72 (ADVOGADO), HIAGO LIMA CABRAL - CPF: 115.713.126-33 (ADVOGADO), FERNANDA HOFFMANN SCHREINER DOS SANTOS - CPF: 013.923.309-12 (EMBARGANTE), MARCOS LUIS HOFFMANN - CPF: 055.759.869-93 (EMBARGANTE), SOLANGE HOFFMANN SCHREINER DE OLIVEIRA - CPF: 036.550.991-42 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
RECURSO
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Elza Maria de Sales Azevedo e outros contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida, TRANSNOP Transportes Ltda. e Vanderlei Aparecido Tavares, mantendo a sentença de parcial procedência. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de aplicação do art. 85, §11, do CPC, com consequente majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento do recurso interposto, como estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No caso em análise, o recurso de apelação da parte embargada foi integralmente desprovido, o que autoriza a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios recursais busca valorizar o trabalho adicional realizado pelo advogado em sede recursal, observando a proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sem efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, aplica-se quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, ainda que sem alteração do resultado final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELZA MARIA DE SALES AZEVEDO
E OUTROS

contra
acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao

recurso de apelação interposto
pela
parte
requerida
, ora embarga
da

(Id.
255147687
),
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito se configura quando a conduta do motorista viola o dever de cuidado necessário, especialmente em manobras que obstruam a via pública de forma imprudente.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
considerando a gravidade do fato e o sofrimento da vítima, sem descaracterizar a função compensatória e pedagógica da reparação
.

(...)”.

Em síntese,
a parte
embargante alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11 do CPC).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo da parte requerida, ora embargada (
TRANSNOP TRANSPORTES LTDA. E VANDERLEI APARECIDO TAVARES
), não foi provido e a sentença de
parcial
procedência da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de
aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 1
0
% para
15
% sobre o valor da
condenação
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025